Tribunal: STF
Processo: RE 1594230
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ementado nos seguintes termos: 
 
“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA ANUNCIADA NO EDITAL E NÃO PREENCHIDA. ATO VINCULADO. INTERESSE NO PREENCHIMENTO DAS VAGAS EXISTENTES. NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE, PRÓXIMA DA LISTA CLASSIFICATÓRIA A SER CONVOCADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Conforme relatado o Estado do Piauí, em contestação acostada ao feito, pugna pela não concessão da Justiça Gratuita à impetrante, uma vez que esta se encontra assistida por advogado particular. De sorte, se infere do artigo 4º, caput, da Lei 1.060/50, que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita depende apenas de simples afirmação, na própria petição inicial, de que a parte não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento ou de sua própria família. 2. No caso dos autos, o simples fato da impetrante ter contratado advogado particular não constitui obstáculo para a concessão do pedido de justiça gratuita, no entanto, observa-se que esta, apesar de afirmar que não dispõe de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais da presente demanda, recolheu o pagamento de todas as custas iniciais (ls. 17/18). Ante a contradição demonstrada pela impetrante no que tange à afirmação da impossibilidade de pagamento das custas iniciais e a demonstração, nos autos, do pagamento destas, indefiro o pedido de Justiça Gratuita requerido. Destarte, estando todas as custas iniciais já recolhidas, JULGO PREJUDICADA A PRESENTE PRELIMINAR ARGUIDA, passo a análise do mérito. 3. Em conformidade com o Edital do concurso, as vagas surgidas em decorrência de desistências devem ser preenchidas pelos candidatos. aprovados de acordo com a ordem de classificação dos remanescentes. Destarte, a aprovação do candidato, ainda que fora do número das vagas disponíveis no edital, confere direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo, se a Administração Pública manifesta, por ato inequívoco, a necessidade do preenchimento de novas vagas. Em virtude do exposto, a impetrante classificada na décima primeira colocação, possui direito à nomeação no concurso público sob o qual se insurgem os autos, diante da comprovada desistência da candidata aprovada e convocada, uma vez que o próprio Edital do certame prevê tal possibilidade no caso de vacância do cargo. 4. Tem-se que este direito subjetivo à nomeação deve ser reconhecido, uma vez que o edital, a chamada "Lei do Concurso", vincula o administrador, consoante o princípio da legalidade. A nomeação do candidato, neste caso, independe da formulação de um juízo de discricionariedade ou conveniência da administração, passando a ser um ato vinculado, sendo que, a não-nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital constitui-se em autêntica ilegalidade, em autêntico desrespeito ao princípio da legalidade.” (eDOC 1 – ID: 1db7f322, p. 145-146)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, caput e LXIX; e 37, caput e II, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de direito líquido e certo à nomeação no cargo público, posto que a candidata teria sido aprovada fora do número de vagas previsto no edital do certame.
Alega-se que “o edital previa 10 vagas para o cargo de Agente Técnico de Serviços em Campo Maior-PI” e que a “impetrante somente classificou-se na 11ª (décima primeira) colocação”, ou seja, “fora do número de vagas previstas” (eDOC 1 – ID: 1db7f322, p. 207). 
Argumenta-se, ainda, que a “nomeação da impetrante para o já citado cargo implica ato de direção superior da administração, cuja competência para a prática é exclusiva do chefe do Executivo ou pelo menos constitui ato de disposição sobre a organização e o funcionamento da administração, cuja competência é reservada privativamente ao chefe do Executivo” (eDOC 1 – ID: 1db7f322, p. 209).
Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 784 da repercussão geral (eDOC 4 – ID: 66a1fa44), o Tribunal de origem entendeu que o acórdão impugnado não destoa do precedente indicado (eDOC 29 – ID: 0ad5a560).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 784 da repercussão geral, assentou que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas hipóteses e que (1) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (2)  houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e (3) surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente mencionado:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento” (RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18.04.2016 – grifo nosso)
 
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a aprovação do candidato, ainda que fora do número das vagas disponíveis no edital, confere direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo, se houve desistência de candidato que insere a interessada dentre os aprovados e a Administração Pública manifesta, por ato inequívoco, a necessidade do preenchimento de novas vagas. Registrou, ainda, que o próprio edital do certame previa tal possibilidade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Inicialmente, cabe considerar que a Constituição Federal disciplina a presente matéria prevendo duas ordens de direito ao candidato devidamente aprovado em concurso público: o direito de preferência, para reivindicar sua nomeação, dentro do prazo de validade do certame, em relação aos candidatos aprovados em concurso superveniente, e o direito de convocação por ordem prioritária de classificação de todos os aprovados. 
A orientação de ambos os direitos estão condicionados ao poder discricionário da Administração Pública quanto à sua conveniência e oportunidade do chamamento dos aprovados. 
Entretanto, a jurisprudência mais abalizada assentou a orientação no sentido de que a aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no Edital, convalida a mera expectativa de direito em direito subjetivo do candidato a ser nomeado para o cargo que concorreu e foi devidamente habilitado, mesmo porque o ente público está a contratar terceiros para a prestação de serviços a ele (cargo) pertinentes. 
In casu, conforme relatado, a Impetrante submeteu-se ao concurso público para provimento de 10 (dez) vagas para o Cargo de Agente Técnico de Serviços na Especialidade de Técnico em Enfermagem, com lotação prevista no Município de Campo Maior-PI, sob o Edital n0 ' 002/2009, ficando classificada na décima primeira colocação.
O referido concurso previa o prazo de validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, o que de fato ocorreu, sendo o prazo de validade do concurso público prorrogado até a data de 14 de outubro de 2013 (lis. 41). 
Registra-se que foram devidamente convocados os 10 (dez) candidatos aprovados no certame, sendo que no Edital de homologação (ls. 42/43) não há menção a candidatos com necessidades especiais. 
Ocorre que, conforme demonstrado nos autos (fis. 48), a 4ª (quarta) colocada aprovada no certame em comento, Keyla Raffaelly Gramosa Teixeira, devidamente nomeada, protocolou termo de desistência, sendo exonerada a pedido, tomando vago o retromencionado cargo. 
De sorte, no caso de vacância, o Edital do certame, no item 6.3, previa a investidura dos candidatos aprovados fora do número de vagas (...)
Dessa forma, em conformidade com o Edital do concurso, as vagas surgidas em decorrência de desistências devem ser preenchidas pelos candidatos aprovados de acordo com a ordem de classificação dos remanescentes. Destarte, a aprovação do candidato, ainda que fora do número de vagas disponíveis no edital, confere direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo, se a Administração Pública manifesta, por ato inequívoco, a necessidade do preenchimento de novas vagas. 
Em virtude do exposto, a impetrante classificada na décima primeira colocação, possui direito à nomeação no concurso público sob o qual se insurgem os autos, diante da comprovada desistência da candidata aprovada e convocada, uma vez que o próprio Edital do certame prevê tal possibilidade no caso de vacância do cargo. 
Tem-se que este direito subjetivo à nomeação deve ser reconhecido, uma vez que o edital, a chamada "Lei do Concurso", vincula o administrador, consoante o princípio da legalidade. A nomeação do candidato, neste caso, independe da formulação de um juízo de discricionariedade ou conveniência da administração, passando a ser um ato vinculado, sendo que, a não-nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital constitui-se em autêntica ilegalidade, em autêntico desrespeito ao princípio da legalidade.
(...)
Dessa forma, faz jus a Impetrante à sua nomeação para o aludido cargo almejado, posto que, diante da exoneração da candidata aprovada no certame, a mesma se enquadra dentro do número de vagas ofertadas no Edital, o que gera direito subjetivo à nomeação do candidato” (eDOC 1 – ID: 1db7f322, p. 149-151)
 
Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com entendimento firmado por esta Corte no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital terá direito líquido e certo à nomeação quando passar a figurar dentro das vagas em decorrência de desistência de candidato mais bem classificado.  Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO RESERVA. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação quando, em decorrência da desistência de candidatos nomeados classificados em colocação superior, passe ele a figurar entre as vagas constantes do edital. 2. A desistência da Administração de nomear os candidatos aprovados para o cadastro reserva em substituição ao candidatos nomeados que desistiram, fundada nos princípios da supremacia do interesse público, do equilíbrio das contas públicas, da eficiência administrativa e da boa governança econômica não possui respaldo no acórdão reclamado e, nesta ação, não se fez acompanhada de documentos que a comprovasse. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 55801 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.11.2023 – grifo nosso)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.12.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PREVISÃO EDITALÍCIA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS COM MELHOR COLOCAÇÃO. TEMA 784. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido destoa da orientação firmada por esta Suprema Corte, no sentido de que o direito à nomeação de candidato se estende ao aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1319758 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.04.2023 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente